Tribunal: TJBA
Processo: 0515414-90.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515414-90.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DAUDETH TEIXEIRA VILANOVA e outros (2)

Advogado(s)
:
CATHIA LAIS DREGER DE OLIVEIRA, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE registrado(a) civilmente como HENRIQUE GONCALVES TRINDADE, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE FILHO, ROMULO GUIMARAES BRITO

APELADO: UNIMED DE FEIRA DE SANTANA COOP DE TRABALHO MEDICO e outros (2)

Advogado(s)
:
HENRIQUE GONCALVES TRINDADE registrado(a) civilmente como HENRIQUE GONCALVES TRINDADE, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE FILHO, ROMULO GUIMARAES BRITO, CATHIA LAIS DREGER DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES ABUSIVOS. ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE O PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL À PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO. TEMA 610 DO STJ. INCIDÊNCIA DO PRAZO TRIENAL. VÍCIO SANADO SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME: Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar recursos de apelação, declarou a abusividade de reajustes em contrato de plano de saúde e condenou a operadora à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise do prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição das quantias pagas a maior pelos beneficiários do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Verifica-se a omissão no acórdão embargado, que, apesar de analisar a prescrição da pretensão revisional, não se manifestou sobre o prazo prescricional específico para a repetição do indébito, matéria arguida em sede de apelação.

Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 610, a pretensão de restituição de valores pagos indevidamente em contrato de plano de saúde sujeita-se à prescrição trienal, prevista no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, por se tratar de ressarcimento de enriquecimento sem causa.

Acolhem-se parcialmente os embargos para sanar a omissão, sem, contudo, conferir-lhes efeitos infringentes, uma vez que a integração do julgado apenas esclarece o alcance da condenação, não alterando o provimento ou desprovimento dos recursos de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para integrar o acórdão e determinar que a restituição dos valores observe o prazo prescricional trienal.

Tese: "A ausência de manifestação sobre o prazo prescricional aplicável à repetição de indébito, quando arguido em recurso, configura omissão passível de ser sanada via embargos de declaração, aplicando-se, em casos de reajuste abusivo de plano de saúde, o prazo trienal fixado pelo STJ no Tema 610."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Código Civil, art. 206, § 3º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.360.969/RS (Tema 610).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0515414-90.2018.8.05.0080
, em que figuram como apelante DAUDETH TEIXEIRA VILANOVA e outros (2) e como apelada UNIMED DE FEIRA DE SANTANA COOP DE TRABALHO MEDICO e outros (2).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

R08